Tribunal: TJBA
Processo: 0400399-29.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0400399-29.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Roberto Luis Tavares Trindade

Advogado(s)
:
ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

APELADO: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIRMADA NOS AUTOS. PARTE QUE NÃO LOGROU PURGAR A MORA. CONSOLIDAÇÃO DO BEM EM FAVOR DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DOS BENS ASSESSÓRIOS ALEGADOS NA CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O Apelante insurge-se contra ação que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao não reconhecer o direito de indenização por danos materiais ou morais. Nos autos, observa-se que o recorrente deixou de pagar as parcelas aludidas, alegando responsabilidade da parte
ex adversa
no inadimplemento. Todavia, para além da ausência de comprovação de pagamento dos valores devidos, o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que de fato houve uma cobrança excessiva, em desacordo com os valores estabelecidos contratualmente, ou que o banco tenha imposto obstáculos abusivos ao pagamento.

2. Por sua vez, o banco réu, nos autos da ação de busca e apreensão, de n. 0400399-29.2012.8.05.0001, demonstrou o preenchimento dos requisitos descritos no Decreto-Lei n. 911/69. Sendo regular a consolidação do bem em favor do Apelado, não há falar em indenização por danos materiais ou morais, uma vez que apreensão do bem se deu em razão de ordem judicial legal, que, ao fim, foi confirmada pelo juízo de origem. Ademais, ainda que tenha ocorrido a determinação de devolução do bem após anulação da liminar, o recorrente demonstrou a ocorrência da venda, mediante leilão, em razão da liminar inicialmente concedida, bem como garantiu em juízo o valor do veículo, em decorrência de ordem judicial proferida nos autos da ação de busca e apreensão, preservando eventual direito do Recorrente, que não se consubstanciou no caso concreto. Quanto aos valores dos bens assessórios, como bem sinalizou o juízo primevo, não houve comprovação nesse sentido, portanto não sendo observado o art. 373, I, do CPC.

3. Portanto, não logra êxito a parte em demonstrar ser devido o julgamento improcedente dos pedidos formulados na inicial do banco, tampouco a procedência dos pleitos presentes em reconvenção.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação de nº 0400399-29.2012.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador/BA, em que é Apelante
ROBERTO LUIS TAVARES TRINDADE
e Apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Local e data de julgamento registrados pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA